Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC.
1. Não sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou não sendo o valor da causa muito baixo, não há que se falar na fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, a teor do que dispõe o §8o do artigo 85 do CPC, incidindo à espécie a regra geral disposta no §2o do referido dispositivo legal.
2. Os honorários sucumbenciais apenas devem ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa de forma subsidiária, quando não houver condenação na espécie, a teor do que dispõe o artigo 85, §2o, do CPC.
3. Apelo conhecido e provido.